Tribunal: TJSP
Processo: 1010203-92.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Associação – Condições da ação presentes e preparo recursal correto - Insurgência contra exigência feita em Nota de Devolução pela Serventia Extrajudicial, que a autora cumpriu, e agora pretende a declaração de ilegalidade, e condenação da Oficial para que não faça a exigência no futuro - Recusa do registro da Ata com fundamento em não observância da ampla publicidade - O

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Associação – Condições da ação presentes e preparo recursal correto - Insurgência contra exigência feita em Nota de Devolução pela Serventia Extrajudicial, que a autora cumpriu, e agora pretende a declaração de ilegalidade, e condenação da Oficial para que não faça a exigência no futuro - Recusa do registro da Ata com fundamento em não observância da ampla publicidade - O princípio da publicidade é inerente à atividade registrária, de forma a garantir segurança e proteção não somente ao interesse privado, mas para assegurar o conhecimento público e para que produza diversos efeitos - Os notários e registradores têm o dever de proceder ao exame formal dos requisitos da legalidade, ainda que se cuide de título judicial; de cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994); observar as decisões proferidas no âmbito da sua Corregedoria Permanente e da Corregedoria Geral da Justiça, além de provimentos e outros atos normativos expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça - A Oficial entendendo que o documento não atendia ao cumprimento do princípio da publicidade, procedeu corretamente, no exercício de sua delegação, ao recusar o registro, apresentando suas justificativas e exigência (art. 198, Lei n. 6.015/1973) - A autora, não se conformando com a exigência, deveria ter requerido que, com a declaração de dúvida, fosse remetido ao juízo competente para dirimi-la (art. 198, LRP), para que o juiz corregedor permanente se manifestasse acerca da legalidade da exigência - Não há ilegalidade a ser reconhecida, por não comportar esta via judicial a apreciação do mérito da exigência feita – Inadequação da ação declaratória, por não haver relação jurídica a ser declarada existente ou inexistente (art. 19 do CPC/2015) - Pedido condenatório para que "se determine que a requerida proceda ao registro de novas atas do Conselho de Administração concernente à abertura de novas filiais, sem a necessidade de alteração estatutária", que contraria a própria natureza da função delegada e o dever de examinar cada caso em concreto e individualmente – Improcedência da ação - Recurso provido.